Tribunal: CARF
Processo: 10650.902289/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10650.902289/2017-59
ACÓRDÃO
3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRUTAL BIOENERGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESCONTO
DE
CRÉDITO.
FRETES
PARA
FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É permitido o desconto de crédito das contribuições em valores pagos a
título de fretes para formação de lotes de exportação, por se tratar de
operação de venda, conforme exigido no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de
2003, aplicando-se ao PIS por força do art. 15, II, da mesma lei.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESCONTO
DE
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições as despesas com locação de
veículos, quando não restar comprovado que os veículos locados
participam efetivamente do processo produtivo ou que atendam ao
critério da essencialidade e relevância, reservado ao conceito de insumo,
previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
sendo incabível, da mesma maneira, o enquadramento de tal despesa no
inciso IV do mesmo art. 3o, posto que a locação de veículos não se
confunde com a locação de máquinas e equipamentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher a preliminar de
julgamento em conjunto e rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito,
em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para (1) reverter as glosas dos créditos sobre as
despesas de “frete do açúcar até o porto para formação de lotes” e de “frete do açúcar e do
etanol até o terminal ferroviário e para formação de lotes”; e (2) reverter as glosas dos créditos
decorrentes das despesas com os serviços de transporte de cana-de-açúcar entre os
estabelecimentos produtores da recorrente até o seu estabelecimento industrial, fornecidos por I.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
2
B. LOGÍSTICA & TRANSPORTE LTDA, e de locação de equipamentos agrícolas, fornecidos por
SANDRO HENRIQUE DE CASTRO, de modo que a autoridade administrativa restaure os valores do
Pedido de Ressarcimento da recorrente e proceda ao cancelamento do lançamento, efetuado por
auto de infração, na medida dos efeitos desta decisão. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.758, de 18 de junho
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10650.902212/2017-89, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento formalizado por meio do PER no 34886.37189.071117.1.5.18-8425,
homologando-se as compensações declaradas até esse limite. O pedido é referente ao crédito de
PIS não-cumulativa referente ao 2o trimestre de 2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
a manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo parte do direito creditório
pleiteado.
Inconformada com parte da decisão de primeira instância que negou seu
reivindicado direito, a interessada apresentou recurso voluntário, em que reforça os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade e requer o seu provimento, com a reforma da
decisão a quo e a consequente homologação do restante de suas compensações.
É o relatório.

Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
pelo que dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O PROCESSO No 10650.721842/2018-
35
O requerimento da recorrente de julgamento em conjunto com o processo de
auto de infração concluiu-se mediante a Resolução CARF no 3301-001.797, de
26.10.2022. Deste modo, considera-se atendido o pedido.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A recorrente, em preliminar, sustenta que há prejuízo no seu direito de defesa
após a execução do resultado prolatado pela DRJ. Isto porque não é possível
verificar as rubricas e os valores, mês a mês, das glosas mantidas a partir do
julgamento.
Do resultado da decisão de piso, constata-se que somente as glosas sobre as
despesas com fretes para formação de lotes para exportação restaram-se
mantidas:
“Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar procedente em
parte a impugnação, para estorno das glosas efetivadas pela autoridade fiscal em
relação aos créditos apurados sobre:
• bens e serviços utilizados na fase agrícola da produção;
• combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos agrícolas;
• os gastos com desinfecção, dedetização e tratamento de água;
• os gatos relativos ao frete da cana de açúcar da lavoura para o estabelecimento
industrial;
• locação de equipamentos agrícolas;
• os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado utilizados na atividade
agrícola da empresa.
De outra parte ficam mantidas as glosas sobre os seguintes itens de despesas:
• frete do açúcar até o porto e para formação de lotes
• frete do açúcar e do etanol até o terminal ferroviário e para formação de lotes.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
4
A fiscalização deverá liquidar o auto de infração, determinando o crédito tributário
a ser exigido.”
De fato, verifica-se que a tabela que contem os valores glosados no procedimento
fiscal e os valores modificados após a decisão de primeira instância apresenta,
apenas, os valores consolidados mensais, não havendo a discriminação das
rubricas.
Nesse sentido, concordo com as razões do contribuinte sobre a dificuldade de
identificação dos valores das glosas revertidas e mantidas. Todavia, entendo que
essa questão resolve-se com a análise de mérito, de forma que, a depender do
entendimento do Colegiado, as glosas efetuadas pela autoridade fiscal serão
revertidas em quase sua totalidade, desaparecendo, a meu ver, o prejuízo ao
contribuinte, em virtude de se tornar possível a verificação do saldo final de
direito creditório reconhecido.
Em decorrência disso, afasto a preliminar de mérito.
MÉRITO
CRÉDITO DE FRETES PARA FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO
A recorrente expõe que, da decisão recorrida, restaram-se mantidas as glosas
sobre os créditos com as despesas de “frete do açúcar até o porto para formação
de lotes” e de “frete do açúcar e do etanol até o terminal ferroviário e para
formação de lotes”.
A autoridade fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, sustentou que não há previsão
legal para o aproveitamento do crédito na transferência de produtos acabados,
por não se enquadrar como serviço utilizado como insumo à produção, bem como
por não se tratar de uma operação de venda, por entender que os bens estarão
disponíveis para exportação futura.
Entende, também, com base na intepretação da Coordenação Geral de Tributação
– Cosit, que só é possível o crédito em operação literal de venda, quando há a
entrega diretamente aos clientes-adquirentes. Nesse sentido, interpretam-se os
fretes em questão como meras transferências, equivalentes ao transporte de
produtos acabados entre o estabelecimento produtor e depósitos, armazéns
gerais ou centros de distribuição.
Desta maneira, classificou o “frete do açúcar até o porto e para formação de
lotes” como transporte no mercado interno e o “frete do açúcar e do etanol até o
terminal ferroviário e para formação de lotes” como mercado externo.
Por sua vez, a decisão recorrida entendeu que as remessas para formação de lote
para exportação, embora decorrentes de necessidade logística, não constituem
despesas vinculadas a uma operação de venda ou a um adquirente determinado,
deste modo, tal operação não se enquadra na hipótese do art. 3o, IX, e 15, II,
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
5
ambos da Lei no 10.833, de 2003, que se refere exclusivamente ao frete na
operação de venda.
A razão de decidir não é desarrazoada, deu-se através da interpretação literal da
letra da norma, já que o destino da mercadoria, ao menos temporário, é o recinto
alfandegado e somente em momento posterior haverá a exportação. Apesar de
razoável, a interpretação neste caminho não me parece a melhor para o art. 3o,
IX, da Lei no 10.833, de 2003, no que diz respeito às operações de remessa para
formação de lote para exportação.
Revisito a legislação.
De acordo com o texto que rege as contribuições sujeitas ao regime da não-
cumulatividade, o serviço de frete que concede direito a desconto de crédito de
PIS e COFINS se dá, somente, em dois enquadramentos:
1.
no art. 3o, II, das leis de regência, quando se tratar de serviço adquirido
como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; ou
2.
no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833, de 2003, na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Apesar da existência de duas regras legais que autorizem o crédito, não existe a
possibilidade de utilização indiscriminada do serviço de frete. A lógica do
regramento é a relação com o produto a ser vendido ou com o serviço a ser
prestado. Nesse sentido, ou o frete liga-se, intimamente, às matérias-primas
adquiridas, que serão transformadas no bem acabado, ou o frete vincula-se ao
produto finalizado, precisamente na operação de venda.
Sublinho que a questão ora analisada afasta-se daquele frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Sobre este tema, entendo
ser incabível a aplicação do art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, de acordo com
jurisprudência consolidada do STJ, exposta na decisão do REsp 1.745.345-RJ,
publicado em 18.06.2019, da Ministra Assusete Magalhães. Destaco que este
entendimento dominante não é vinculante perante a este Conselho, por
inexistência de decisão transitada em julgado proferida na sistemática de recursos
repetitivos.
Nesse sentido, importante reproduzir os seguintes precedentes do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não
se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
6
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/03/2019).
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de
insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho
da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. “A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica”
(AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013) .
4. Agravo regimental desprovido”
(STJ,
AgRg
no
REsp
1.386.141/AL,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe de
14/12/2015)
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE
FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete,
relacionadas à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes
da mesma empresa, como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das
contribuições à Cofins e ao PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. A legislação tributária em comento instituiu o regime da não-cumulatividade nas
aludidas contribuições da seguridade social, devidas pelas empresas optantes pela
tributação pelo lucro real, autorizando a dedução, entre outros, dos créditos
referentes a bens ou serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
7
crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às
operações de transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de
uma única sociedade empresarial.
5. Recurso Especial não provido”
(STJ, REsp 1.147.902/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 06/04/2010).
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor". Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados
entre estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de
venda, não gera direito ao creditamento.
3. A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 08/02/2013).
Pois bem.
As rubricas da matéria controvertida, a meu ver, devem ser analisadas sob a
possibilidade de enquadramento no art. 3o, IX, e art. 15, da Lei no 10.833, de
2003. Para isso, deve-se verificar se a remessa para formação de lote vincula-se à
“operação de venda”, nos termos exigidos pelo dispositivo citado.
Não parece haver contestação de que exportação é, efetivamente, uma operação
de venda, bem como, não há elementos para descaracterizar o fato de que houve
exportação. Logo, trata-se de uma questão de direito e não de fato.
A autoridade fiscal embasou a glosa na premissa da Solução de Divergência/Cosit
no 11, de 2007, de que a legislação exigiu, para gerar direito ao crédito, a entrega
dos bens vendidos diretamente aos adquirentes. A recorrente, de outro modo,
entende que todas as despesas relacionadas à logística com a finalidade de venda
são passíveis de crédito.
Entendo que tanto a interpretação restritiva quanto a extensiva encontram
empecilhos para acolhimento. Isso porque a questão está na resolução do que
vem a ser “operação de venda”, como exige a legislação, não havendo restrição
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
8
sobre a espécie de venda, como defende a Solução de Divergência, nem há
liberalidade para se admitir com base, apenas, na intenção de venda.
Avançando na busca pela solução da questão, ao dispor sobre o imposto sobre a
exportação, o parágrafo único do art. 24 do CTN considera a entrega como
efetuada no porto ou no lugar da saída do produto. E, em obediência ao art. 214
do CTN, o Poder Executivo conveniou com os Estados medidas para regulamentar
o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias – ICMS. Nesse
sentido, celebrou-se o Convênio ICMS no 83, de 2006, que dispõe sobre
procedimentos de controle das remessas de mercadorias para formação de lote
de exportação em recintos alfandegados:
Cláusula primeira Por ocasião da remessa para formação de lotes em recintos
alfandegados para posterior exportação, o estabelecimento remetente deverá
emitir nota fiscal em seu próprio nome, sem destaque do valor do imposto,
indicando como natureza da operação “Remessa para Formação de Lote para
Posterior Exportação”.
Parágrafo único. Além dos demais requisitos exigidos, a nota fiscal de que trata o
caput deverá conter:
I - a indicação de não-incidência do imposto, por se tratar de saída de mercadoria
com destino ao exterior;
II - a identificação e o endereço do recinto alfandegado onde serão formados os
lotes para posterior exportação.
Cláusula segunda Por ocasião da exportação da mercadoria o estabelecimento
remetente deverá:
I - emitir nota fiscal relativa a entrada em seu próprio nome, sem destaque do
valor do imposto, indicando como natureza da operação “Retorno Simbólico de
Mercadoria Remetida para Formação de Lote e Posterior Exportação”;
II - emitir nota fiscal de saída para o exterior, contendo, além dos requisitos
previstos na legislação de cada Unidade Federada:
a) a indicação de não-incidência do imposto, por se tratar de saída de mercadoria
com destino ao exterior;
b) a indicação do local de onde sairão fisicamente as mercadorias;
c) os números das notas fiscais referidas na cláusula primeira, correspondentes às
saídas para formação do lote, no campo “Informações Complementares”. (Redação
original, efeitos até 31.08.19)
Parágrafo único. Na hipótese de ser insuficiente o campo a que se refere a alínea
“c” do inciso II desta cláusula, poderão os números de notas fiscais serem indicados
em relação anexa ao respectivo documento fiscal. (Redação original, efeitos até
31.08.19) (destaquei)
O Convênio ICMS no 119, de 2019, e o Convênio ICMS no 169, de 2021, alteraram
o Convênio ICMS no 83, de 2006, contudo, tais alterações não estavam vigentes à
época dos fatos ora analisados.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
9
O que a reprodução da norma acima visa demonstrar é que a remessa para
formação de lote de exportação é uma etapa da operação de venda mediante
exportação, na medida em que, após a efetiva exportação, o remetente deverá
emitir nota fiscal de entrada de retorno simbólico de mercadoria remetida para
formação de lote e, em seguida, uma nota fiscal de saída para o exterior.
Em outras palavras, se inicialmente há uma nota fiscal de saída de remessa para
formação de lote e, após a exportação, há uma nota fiscal de entrada de retorno
simbólico, verifica-se, de grosso modo, uma “neutralização” dos efeitos da
operação remessa, que se converterá definitivamente em venda mediante a
emissão da nota fiscal de saída para o exterior. Todo esse fluxo comprova, a meu
ver, que a remessa para formação de lote se trata de uma etapa exigida pela
legislação para a exportação, configurando, portanto, operação de venda para
efeitos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003.
Desta maneira, modifico, a partir deste voto, meu entendimento no sentido de
ser possível o desconto de crédito sobre as despesas com fretes na remessa para
formação de lote de exportação, uma vez que a mercadoria encontra-se já
vendida, com destino a território estrangeiro, apenas aguardando o embarque
para exportação em recinto alfandegado, enquadrando-se tal operação como
venda, conforme disposto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, para a COFINS,
estendendo-se ao PIS por força do art. 15, II, da mesma lei.
Com efeito, voto por reverter as glosas dos créditos sobre as despesas de “frete
do açúcar até o porto para formação de lotes” e de “frete do açúcar e do etanol
até o terminal ferroviário e para formação de lotes”.
CRÉDITOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS INCORRETAMENTE
ESCRITURADOS
A recorrente informa que apresentou informações incorretas na EFD-
Contribuições, nos quais foram utilizados os códigos “1601 – transporte de
pessoas, por qualquer meio” e “8888 – serviços de transporte de funcionários”
para os serviços de transporte de cana-de-açúcar e entre os estabelecimentos
produtores e os estabelecimentos industriais e para as despesas com locação de
equipamentos agrícolas. Para comprovar sua alegação, apresenta planilhas, telas
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e contratos de prestação de
serviços.
Defendo que os erros de preenchimento nos diversos registros e formulários das
declarações devem ser retificados para retratar de forma fidedigna a realidade,
contudo, tais erros, quando devidamente comprovados, não podem servir de
fundamento para o cerceamento de direitos assegurados em lei. Isso porque os
equívocos no preenchimento de obrigações acessórias não possuem o condão de
inviabilizar o direito de crédito das contribuições, especialmente quando a própria
fiscalização, a partir de outros meios de prova fornecidos pelo contribuinte,
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
10
consegue obter as informações demandadas durante o procedimento de
investigação.
Já me manifestei, em diversas ocasiões, sobre a importância da escrituração no
campo/bloco correto da EFD-Contribuições, principalmente em relação aos
créditos extemporâneos, sobre os quais entendo que o pleiteante deva
apresentar a apuração das contribuições de períodos anteriores para verificação
se tal crédito fora ou não utilizado. O propósito não é a obrigação acessória em si
mesma, mas que esta represente, de forma verdadeira, os fatos. O que se quer
impedir é o aproveitamento em duplicidade e não o impedimento do crédito.
Pois bem.
A empresa VALDECIR OSORIO DA SILVA, de CNPJ no 13.244.275/0001-12, consta
como responsável pela locação de equipamentos agrícolas. Os equipamentos
foram listados como dois caminhões a serem utilizados em serviço de oficina
volante e borracharia. Há um termo aditivo que reajusta o valor mensal a ser pago
e é válido para apenas um dos dois caminhões do contrato original.
O inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, prevê o
aproveitamento de crédito sobre “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”. E o inciso II do art.
3o dos citados diplomas dispõe sobre o crédito de “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
Acontece que não se pode argumentar que a locação de veículos para serviços de
oficina volante e borracharia equiparam-se a locação de equipamentos agrícolas.
Nesse sentido, a locação de veículos não atende ao critério da essencialidade e
relevância, pois esses critérios estão reservados aos bens e serviços inseridos no
conceito de insumo, previsto no art. 3o, II acima. Da mesma maneira, não geram
direito a crédito das contribuições as despesas com locação de veículos, quando
não restar comprovado que os veículos locados participem efetivamente do
processo produtivo.
Portanto, a despesa sobre os veículos locados junto à VALDECIR OSORIO DA SILVA
deve ter a glosa mantida, posto que a despesa não se insere no conceito de
insumo, tampouco se enquadra como máquina ou equipamento.
A empresa I. B. LOGÍSTICA & TRANSPORTE LTDA, de CNPJ no 10.687.862/0001-98,
consta como contratada para prestar os serviços de transporte de cana-de-açúcar
entre os estabelecimentos produtores da recorrente até o seu estabelecimento
industrial, localizado no endereço indicado no contrato, na cidade de Frutal/MG.
Já a empresa SANDRO HENRIQUE DE CASTRO, de CNPJ no 05.549.577/0001-70,
figura como responsável pela locação de equipamentos agrícolas, que consta
como sendo um trator para coleta seletiva nas instalações da recorrente.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
11
Entendo que os dois casos enquadram-se efetivamente no art. 3o, II, das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, por se tratar de serviços utilizados como
insumos na produção. Para eles, a recorrente reconheceu o erro e apresentou os
documentos que entende necessários para assegurar seu direito. Portanto,
evidenciado o erro, caberia, a meu ver, a atribuição de multa por erro de
preenchimento, mas não a glosa, que deriva da ausência de direito.
Diante disso, reverto as glosas dos créditos decorrentes das despesas com os
serviços de transporte de cana-de-açúcar entre os estabelecimentos produtores
da recorrente até o seu estabelecimento industrial, fornecidos por I. B. LOGÍSTICA
& TRANSPORTE LTDA, e de locação de equipamentos agrícolas, fornecidos por
SANDRO HENRIQUE DE CASTRO, por se enquadrarem no conceito de insumo.
Diante de todo o exposto, voto por acolher a preliminar de julgamento em
conjunto e rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário, para (1) reverter as glosas dos
créditos sobre as despesas de “frete do açúcar até o porto para formação de
lotes” e de “frete do açúcar e do etanol até o terminal ferroviário e para formação
de lotes”; e (2) reverter as glosas dos créditos decorrentes das despesas com os
serviços de transporte de cana-de-açúcar entre os estabelecimentos produtores
da recorrente até o seu estabelecimento industrial, fornecidos por I. B. LOGÍSTICA
& TRANSPORTE LTDA, e de locação de equipamentos agrícolas, fornecidos por
SANDRO HENRIQUE DE CASTRO, de modo que a autoridade administrativa
restaure os valores do Pedido de Ressarcimento da recorrente e proceda o
cancelamento do lançamento, efetuado por auto de infração, na medida dos
efeitos desta decisão.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
julgamento em conjunto e rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito,
em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para (1) reverter as glosas dos créditos sobre as
despesas de “frete do açúcar até o porto para formação de lotes” e de “frete do açúcar e do
etanol até o terminal ferroviário e para formação de lotes”; e (2) reverter as glosas dos créditos
decorrentes das despesas com os serviços de transporte de cana-de-açúcar entre os
estabelecimentos produtores da recorrente até o seu estabelecimento industrial, fornecidos por I.
B. LOGÍSTICA & TRANSPORTE LTDA, e de locação de equipamentos agrícolas, fornecidos por
SANDRO HENRIQUE DE CASTRO, de modo que a autoridade administrativa restaure os valores do
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.902289/2017-59
12
Pedido de Ressarcimento da recorrente e proceda ao cancelamento do lançamento, efetuado por
auto de infração, na medida dos efeitos desta decisão.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1300
DF CARF MF
Original